Tribunal: TJPA
Processo: 0853556-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853556-23.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANIA CECILIA DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL, APLICANDO O INSTITUTO DA INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO MAGISTRADO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AMBAS AS TESES MANIFESTADAS APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso da autarquia estadual, em razão da incidência do instituto da inovação recursal, quanto as teses de que ele
só poderia emitir a certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 01/09/1993 a 31/08/2001 e de atuação do magistrado a quo como legislador positivo, violando assim, o princípio da separação de poderes
.

2.

Alegação de q
ue mesmo sem considerações demonstradas na contestação, a Fazenda Pública pode recorrer às instâncias superiores, tendo em vista a ausência de consubstanciação de preclusão
. Não acolhida. Argumentação destoante dos fundamentos do julgado, que não vedou a interposição de recurso à esta instância recursal, apenas aplicou o instituto da inovação recursal. Precedentes.

3.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
,
para manter inalterada a decisão agravada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro de 2022 a 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra
VÂNIA CECILIA DA SILVA PINTO
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento ao recurso do Agravante, mantendo a sentença em sua integralidade (Proc. n.º
0853556-23.2019.8.14.030
- PJE).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO das APELAÇÕES e NEGO-LHES PROVIMENTO e, CONHECO DA REMESSA NECESSÁRIA para manter a sentença recorrida
, em seu inteiro teor. P.R.I À Secretaria para as providências necessárias. – grifo nosso

Em razões recursais o agravante afirma que a decisão se revela equivocada ao aplicar o instituto da inovação recursal quanto a tese de que ele
só poderia emitir a certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 01/09/1993 a 31/08/2001, “pois ainda que não houvessem as considerações demonstradas na contestação, a Fazenda Pública pode recorrer às instâncias superiores, tendo em vista a ausência de consubstanciação de preclusão” (sic).

Aduz, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, afirmando, assim, impossibilidade o magistrado a quo atuar como legislador positivo. Ao final requer o provimento do recurso.

A parte Agravada apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Agravo Interno e passo a analisar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão monocrática merece ser reformada, ante o alegado equívoco de aplicação do instituto da inovação recursal, quando o apelante trouxe em sede de apelação as teses de que ele
só poderia emitir a certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 01/09/1993 a 31/08/2001,
bem como, de violação ao princípio da separação de poderes.

Em razões recursais pretende-se que sejam apreciadas, por esta instância superior, argumentações jurídicas não discutidas em Juízo de primeiro grau, utilizando-se, para tanto, da alegação de que ainda que não teria ocorrido manifestação/insurgência em sede de contestação, a Fazenda Pública pode recorrer às instâncias superiores, tendo em vista a ausência de consubstanciação de preclusão.

Nota-se, no entanto, que o Agravante se utiliza de argumentação totalmente destoante da fundamentação apresentada na decisão ora agravada, que afastou teses novas aplicando o instituto da inovação recursal, mas, em nenhum momento vedou a possibilidade de a Fazenda Pública interpor recurso nesta instância recursal.

Destaca-se, assim, trecho da decisão quanto ao assunto, vejamos:

“Em suas rações recursais, o apelante alega impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos atos da administração pública,
em obediência ao princípio da separação dos poderes, bem como, que ele só poderia emitir a certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 01/09/1993 a 31/08/2001
.

Quanto aos referidos argumentos, observa-se dos autos que em sede de contestação/informação o apelante não suscitou as mencionadas teses, deixando para argui-las somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal. Segundo o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

(...) Nos autos não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar na contestação as inovadoras teses levantadas por motivo de força maior.” - grifo nosso

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse aspecto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Na origem, Aparecida de Cassia dos Santos de Freitas ajuizou ação ordinária em desfavor da União, com valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em setembro de 2015, objetivando o reconhecimento de desvio de função e o pagamento das diferenças salariais dele decorrentes. Na sentença, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sendo julgada extinta a demanda sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a legitimidade passiva da União. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido, mantida a decisão monocrática em agravo interno.

II - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

III - O argumento de que não houve majoração dos honorários somente foi suscitado pela parte embargante em embargos de declaração e não após a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial da parte contrária, caracterizando assim indevida inovação recursal.

IV -
Observa-se que, após a publicação da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial e não enfrentou a questão dos honorários sucumbenciais recursais, não houve nenhuma manifestação, por parte da ora embargante, quanto ao tema. De igual modo, nas razões da impugnação ao agravo interno interposto pela União, a ora embargante também não se insurgiu em relação à ausência de condenação em honorários sucumbenciais recursais.

V - Desse modo, "é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa"
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/9/2015.) – grifo nosso

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração (/50002), nos termos do voto do Relator, parte deste. Fortaleza, 15 de setembro de 2022.

(TJ-CE - EMBDECCV: 00215035520178060029 Acopiara, Relator: VICE PRESIDENTE TJCE, Data de Julgamento: 15/09/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/09/2022) – grifo nosso

Assim, não assiste razão ao Agravante, devendo permanecer inalterada a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão em todos os seus termos.

P.R.I.C.

Belém (PA),

de

2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022